Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001368-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIO JOSÉ FRACARO
AGRAVADOS: AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA – EPP, NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO JOSÉ FRACARO contra a r. decisão proferida pelo MMa. Juíza de direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 1000087-83.2019.8.11.0100, ajuizada por AUTO PECAS NOROESTE LTDA – EPP e NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, deferiu em parte o pedido feito pelo RECONVINTE para o fim de DETERMINAR que a parte autora seja intimada a, em 15 (quinze) dias, DEVOLVA o bem diretamente ao requerido/reconvinte, mediante recibo, o que deverá ser comprovado no feito (ID no 74354984).
Sustenta que, apesar de reconhecer a ocorrência da retenção do bem, a MMa Juíza não deferiu a tutela vindicada pelo requerido/reconvinte, ora agravante, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, para o fim de suprir contradição, sendo certo que o recurso foi rejeitado.
Alega que a parte autora não cumpriu com a decisão do Juízo singular, sendo evidente que estão retendo indevidamente a posse do agravante sobre o bem, o que lhe garante o direito de ver o bem reintegrado a sua posse.
O agravante pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para obter a restituição da posse do móvel descrito na inicial, retido indevidamente pela ré.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é vedado às oficinas mecânicas reter o bem por ausência de pagamento, mesmo que precedido de orçamento.
Requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que SEJA CONCEDIDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BUSCA E APREENÇÃO) DO TRATOR PÁ CARREGADEIRA, W-30 MARCA CASE ao agravante pelo esbulho praticado pelas agravadas. No mérito postula pelo provimento do recurso (ID no. 74354980).
É a suma.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Destarte, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
In casu, incontroverso que o recovinte/agravante é proprietário do veículo (trator agrícola) e que exerce a posse sobre o bem, além de ser evidente que as reconvindas/agravadas retiveram o veículo, consoante se vê na petição de reconsideração aviada no feito de origem.
Fato é que a empresa responsável pelos reparos do veículo, tem mera detenção do bem móvel a ela entregue, não podendo retê-lo como meio coercivo para pagamento do valor daqueles. Entretanto, se faz necessário a abertura do contraditório, a fim de que se perquira o cumprimento ou não da decisão da Magistrada singular, para se decidir com maior clareza acerca da necessidade da tutela evidência almejada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, e comunique-se o juízo singular, solicitando-lhe as informações.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora